Tribunal: TJBA
Processo: 0121330-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0121330-05.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOURIVAL JOSE DA COSTA e outros Advogado(s): JAVIER PEREIRA PENA CAL, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. TEMA 6 - IRDR TJBA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0121330-05.2007.8.05.0001, em que figuram como embargante LOURIVAL JOSE DA COSTA e outros e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.